Tribunal: TJES
Processo: 0000508-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000508-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL LOUZADA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por dois réus condenados à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão, no interior de residência compartilhada, de porções de crack e maconha, insumos típicos para preparo e fracionamento de entorpecentes e quantia em espécie.

A defesa de Vinícius busca absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, ambas as defesas requerem a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de pequena quantidade de droga e destinação para uso próprio. Sentença condenatória mantida em primeiro grau.

II. Questões em discussão

2.(i) Verificar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação de Vinícius, notadamente pela sua ausência no momento da apreensão.

(ii) Analisar se a conduta de ambos os réus pode ser desclassificada para o delito de posse para consumo pessoal, em razão da quantidade apreendida e das justificativas apresentadas.

III. Razões de decidir

3. Materialidade delitiva comprovada por auto de apreensão, laudos toxicológicos e auto de constatação provisório.

4. Autoria de Rafael evidenciada por sua presença no local, confissão parcial e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência.

5. Autoria de Vinícius comprovada por elementos circunstanciais, consistentes na comprovação de que compartilhava a residência, conhecimento das drogas e admissão, em juízo, de propriedade dos itens.

6. Depoimentos dos policiais civis coerentes, detalhados e sem indícios de má-fé ou contradição, corroborados por demais elementos probatórios.

7. A pequena quantidade de droga não afasta o tráfico quando presentes outros elementos objetivos, como diversidade de substâncias, acondicionamento fracionado, presença de insumos para preparo e quantia significativa em espécie, configurando mercancia ilícita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Mantida integralmente a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Tese: A diversidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, a presença de insumos característicos do comércio ilícito e a apreensão de numerário em espécie, ainda que em pequena quantidade, configuram elementos objetivos aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas Rafael Louzada de Souza e Vinícius dos Santos Oliveira, contra a sentença que condenou os apelantes como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, Vinícius dos Santos Oliveira requer, em tese principal, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que não foi flagrado na posse das substâncias e de que não tinha conhecimento da existência dos materiais apreendidos.

Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, alegando que, ainda que admitida a propriedade, a destinação seria exclusivamente para consumo próprio, tratando-se de quantidade reduzida, e que a cafeína, a lidocaína e o dinheiro apreendidos possuíam origem lícita, devidamente esclarecida em juízo.

Rafael Louzada de Souza, por sua vez, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, defendendo que as drogas apreendidas destinavam-se ao seu consumo pessoal.

Sustenta possuir vínculo formal de trabalho junto à empresa Magban Mármores e Granitos Ltda., o que comprovaria a origem lícita do dinheiro apreendido, bem como a finalidade legítima dos petrechos encontrados — uso da cafeína para incremento de desempenho laboral e da lidocaína para tratamento odontológico.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000508-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL LOUZADA DE SOUZA, VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARIANA VOLPINI SECCHIN - ES25961
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AYRES DE ALMEIDA - ES22008-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que, em 15 de fevereiro de 2023, por volta das 06h00min, na Rua Augusto Fonseca, nº 39, Bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão expedidos nos autos nº 0000345-31.2023.8.08.0011, policiais civis lograram êxito em apreender, no interior do imóvel, 01 pedaço de crack (3,4g), 01 cigarro de maconha, 02 buchas de maconha embaladas em plástico e 01 pedaço de maconha, além de petrechos comumente utilizados para preparo e embalagem de entorpecentes — consistentes em 01 frasco com comprimidos de cafeína, 01 embalagem de cloridrato de lidocaína e diversas sacolas plásticas tipo “sacolé” —, bem como a quantia de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) em espécie. No momento da diligência, Rafael foi encontrado no local, enquanto Vinícius, segundo informações de sua companheira, havia saído da residência na madrugada anterior, tendo, entretanto, pernoitado no imóvel.

Em razão do quadro fático acima delimitado
e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Durante a instrução, os policiais civis Eliomar Bahiense do Nascimento e Marcos Antônio Alves relataram, de forma coerente e sem contradições, que a operação visava dar cumprimento a mandados vinculados à investigação de homicídio relacionado ao tráfico, havendo informações de que ambos os réus estavam no imóvel.

Descreveram a apreensão das drogas e petrechos, enfatizando que a diversidade das substâncias, o acondicionamento em unidades fracionadas e a presença dos insumos indicavam mercancia ilícita.

No interrogatório judicial, Vinícius inicialmente negou ter conhecimento da existência dos entorpecentes, afirmando que apenas havia permitido a permanência de Rafael no local por alguns dias.

Posteriormente, admitiu que os objetos eram seus, mas para consumo próprio, alegando que a cafeína era utilizada para melhorar desempenho no trabalho e a lidocaína para tratamento odontológico, sendo o dinheiro proveniente de adiantamento salarial.

Rafael, por sua vez, assumiu a propriedade da droga e demais itens, igualmente sustentando o uso próprio, justificando a origem lícita do numerário pelo vínculo de emprego na empresa Magban Mármores e Granitos Ltda., e atribuindo finalidade legítima aos petrechos.

As defesas buscam, nas razões recursais, a absolvição de Vinícius por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de ambos para o art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que a pequena quantidade apreendida e as justificativas apresentadas afastariam a finalidade de tráfico.

Não assiste razão às defesas.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo químico-toxicológico e auto de constatação provisório.

A autoria, quanto a Rafael, decorre não apenas de sua presença no momento da diligência, mas também da confissão parcial em juízo, corroborada pelos depoimentos policiais.

Em relação a Vinícius, embora não tenha sido encontrado no instante da apreensão, há prova circunstancial robusta de que compartilhava a residência e tinha ciência do que nela se guardava, mormente diante da narrativa dos policiais e da própria admissão de propriedade dos itens em juízo.

Os depoimentos dos agentes Eliomar Bahiense e Marcos Antônio Alves são convergentes, minuciosos e harmônicos com os demais elementos de convicção, não havendo indicativo de má-fé, ou animosidade.

A pequena quantidade de droga, isoladamente, não conduz à desclassificação quando as circunstâncias objetivas — diversidade de entorpecentes, acondicionamento fracionado, presença de insumos típicos e dinheiro em espécie — apontam para destinação comercial. A doutrina é uníssona em considerar tais elementos como indicativos do tipo penal do art. 33, quando analisados em conjunto.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para absolvição, ou desclassificação pretendidas.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeira instância.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)